Tribunal: STF
Processo: RE 1599199
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF/4, cuja ementa segue transcrita:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR 1 . Se, para o período de tramitação da RPV, o índice adotado coincide com o pretendido pela parte exequente, que, ademais, foi referendado pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e na respectiva decisão de modulação de efeitos, nada há que prover. 2. Para o período anterior à expedição do precatório também não é caso de modificação da decisão agravada. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral à questão da constitucionalidade do uso da TR e dos juros da caderneta de poupança para o cálculo da correção monetária e dos ônus de mora nas dívidas da Fazenda Pública, e vem determinando, por meio de sucessivas reclamações, e até que sobrevenha decisão específica, a manutenção da aplicação da Lei 11.960/2009 para este fim, ressalvando apenas os débitos já inscritos em precatório, cuja atualização deverá observar o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos. 2. A fim de guardar coerência com as recentes decisões, deverão ser adotados os critérios de atualização estabelecidos no 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (doc. 49, p. 3).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 63).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV; e 93, IX, da Constituição da República (doc. 71).

Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF/4, com base no julgamento do RE 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 96). 

Na sequência, a 5ª Turma do TRF/4 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. ADIS 4.357 E 4.425. 1. Não é caso de juízo de retratação. 2. Resta sedimentada a orientação jurisprudencial nesta Corte de que para o período anterior à expedição do precatório pago em 08/2013, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as questões de ordem das ADIs n.º 4.357 e n.º 4.425, decidiu que é válida a utilização da TR para fins de correção monetária de precatórios/RPV expedidos até 25.03.2015, como no caso dos autos (doc. 108, p. 1).

Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 120).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
 
Outrossim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:
 
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).
 
Ademais, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à questão de fundo. Nesse sentido refiro os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.4.2025. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECATÓRIO PAGO ANTES DE 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. ADIMPLEMENTO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação ao índice de correção monetária, nos casos de precatório expedido antes de 25.3.2015, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, de manutenção da Taxa TR como índice para correção monetária conforme, sob a ótica do julgamento das ADIs 4.425 e 4.357, bem como reanálise do adimplemento do requisitório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado no período anterior a 25.3.2015, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 4. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, esta Suprema Corte, ao levar em consideração a vigência das Leis nºs 12.919/13 nº 13.080/15, apenas resguardou a eficácia de tal legislação para fins de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 5. Nos termos da jurisprudência da Corte, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para afastar as razões consignadas pelo Tribunal de origem quanto a configuração do adimplemento do precatório no caso dos autos, providência inviável na via extraordinária em razão do óbice da Súmula 279 da Corte. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.539.122 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 18/8/2025).
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.334.762 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19/12/2022).
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se. 

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator